Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706913-91.2019.8.07.0010 RECORRENTE: PAULO TRINDADE CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DOS ACUSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA PARA OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO E ANTECEDENTES PENAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA FUNÇÃO DE COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATENUANTE DA IDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA No 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Diante de recurso único da Defesa, observa-se que os crimes de estelionato e falsidade ideológica foram atingidos pela prescrição retroativa, considerando a pena aplicada pelo juízo de origem e o decurso do prazo entre a denúncia e a sentença condenatória. 2. Os efeitos do reconhecimento da prescrição retroativa devem ser estendidos a todos os corréus que se encontrem na mesma situação processual, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. 3. A habitualidade delitiva e o concurso de crimes, quando a soma das penas mínimas ultrapassa o patamar de 04 anos, impedem a concessão do acordo de não persecução penal. 4. Em analogia, a Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao acordo de não persecução penal em caso de procedência parcial da pretensão punitiva, quando se verifica o excesso na acusação. Entretanto, na hipótese dos autos, houve demora na prestação jurisdicional, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o acusado não atende aos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado. 5. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de organização criminosa, consubstanciada em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório. 6. A absolvição dos demais acusados não afeta a construção argumentativa de manutenção do decreto condenatório. Isso porque, com base no princípio da individualização das condutas, cabe ao magistrado avaliar os atos de cada réu e as provas coletadas durante a persecução penal, com intuito de verificar a plausibilidade dos fundamentos manejados pelo órgão acusatório. 7. O órgão ministerial demonstrou a existência de um grupo formado por mais de 04 pessoas, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com intuito de obter vantagem patrimonial, a partir da inserção de criminosos na composição societária da Melo Imóveis Ltda. e consequente venda de glebas do setor “Mansões Fazendárias”. 8. Se os requisitos do crime de organização foram demonstrados, inviável a desclassificação para o delito de associação criminosa, até mesmo pela sua natureza subsidiária. 9. A ausência de investigação sobre possíveis condutas criminais realizadas pela Junta Comercial ou pelos Cartórios Extrajudiciais não afasta a imputação indicada na exordial acusatória em desfavor dos acusados. 10. Se o acusado cedeu o seu nome para realização de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e veículos, impossível admitir a tese de ausência de dolo, até mesmo porque, no mínimo, assumiu o risco de ser envolvido em atividade criminosa. 11. Incabível o acolhimento da tese de erro sobre a ilicitude do fato, quando o acusado não junta aos autos comprovantes da regularidade dos negócios jurídicos indicados pelo Ministério Público na denúncia. Por óbvio, se não houve demonstração de transferências, depósitos e outro meio de pagamento, entende-se que a transação apenas se tratou de uma simulação de negócio jurídico. 12. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria do direito ao esquecimento no direito penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, transcorreram mais de 10 anos, com intuito de impedir efeitos penais secundários permanentes. 13. Correta a fixação da agravante da função de comando da organização criminosa quando as provas evidenciam que os acusados eram considerados como “donos” ou “representantes” da empresa Melo Imóveis, inclusive após a primeira alteração fraudulenta do contrato social. 14. Se o acusado é maior de 70 anos na data da sentença, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. 15. Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. 16. Diante da prescrição retroativa dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, os acusados condenados a pena inferior a 04 anos de reclusão devem cumprir a pena em regime aberto e serem beneficiados pelo art. 44 do Código Penal. 17. Compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 18. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 do Código Penal, requerendo o cumprimento de sua pena em regime aberto, em decorrência da idade e também considerando os seus aspectos sociais e de personalidade. Subsidiariamente pugna pelo regime semi-aberto.; b) artigo 44, inciso I, do CP, defendendo ser possível a conversão da pena privativa em pena alternativa; c) artigo 65 do CP, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Oliveira Batista, condenado a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 1o, II, da Lei 11.343/2006). A defesa alega constrangimento ilegal na fixação da pena-base acima do mínimo legal e no estabelecimento do regime prisional fechado, apontando bis in idem e inidoneidade da fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e a fixação do regime fechado violam os princípios da proporcionalidade e individualização da pena; (ii) se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base foi devidamente exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu, na fração de1/8, em observância ao princípio da proporcionalidade. A reincidência foi corretamente considerada na segunda fase da dosimetria, justificando o regime fechado, conforme jurisprudência consolidada. 4. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso" (AgRg no HC n. 753.790/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022) 5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus só é admitida em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nos autos. A circunstância judicial desfavorável e a reincidência são suficientes para justificar o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da legislação aplicável. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 864.227/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024) (g.n). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.143 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mesmo sob a ótica do novo entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.143 do STJ, o princípio da insignificância não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que, além da quantidade de cigarros apreendida ser superior a 1.000 maços, o réu é reincidente e tem outros cinco processos em andamento pela prática do mesmo delito, a denotar inequívoca habitualidade delitiva 2. Não há ilegalidade no estabelecimento do regime semiaberto na hipótese em análise, uma vez que o agravante é reincidente e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes). 3. Em casos como o dos autos, em que o réu é reincidente e são reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível até mesmo o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.357.358/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 65 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, na fixação da pena em 04 (anos), 02 (dois) meses, e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023